Tribunal: TJMT
Processo: 1002512-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002512-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 403.954.138-34 (ADVOGADO), ROSANE COMINETTI PIRAN - CPF: 537.764.531-68 (AGRAVANTE), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 087.488.021-15 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS - CPF: 331.630.658-72 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (PROCURADOR), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (PROCURADOR), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (AGRAVADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEITADA – MÉRITO – CRÉDITO - NÃO DEMONSTRADO SUA ORIGEM E A NATUREZA DA OPERAÇÃO FINANCEIRA – CRÉDITO AFASTADO – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS – DEVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de se afastar o pedido de habilitação de crédito quanto não sendo possível saber a origem e a natureza da operação financeira, se o valor de fato entrou nas contas bancárias da recuperanda e vincular a utilização do recurso na atividade operacional da recuperanda.

Nos termos da iterativa jurisprudência do STJ, “é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017).

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1002512-53.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROSANE COMINETTI PIRAN -
Id-157712192 contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
n.o 0040889-65.2015.8.11.0041, proposta em face da
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA E OUTRO,
concluiu por
julgar improcedente a habilitação requerida pela parte Agravante, bem como fixou honorários advocatícios em favor dos advogados da Recuperanda.

Aduz em síntese a Agravante ser
credora da Agravada do montante de
R$ 1.779.389,94
(um milhão, setecentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos), representado pelos títulos de crédito da confissão de dívida id 43311061, págs. 11/14, e cheques id 43311061 e pelos cheques do id 43311061. Todavia, não figurando no quadro de credores da Agravada, requereu, na Recuperação Judicial, a sua habilitação como tal.

Instada a manifestar-se sobre esse pleito da Agravante, a Recuperanda quedou-se silente, ou seja, não questionou em momento algum o crédito da Agravante, devidamente lançado no seu balancete.

Manifestou-se nos autos o Administrador Judicial, opinando que a Agravante deveria comprovar a origem do crédito habilitando. Contudo, a origem do crédito
restou demonstrada nos autos já que são títulos de créditos perfeitos e acabados.

Sustenta que a conclusão chegada na sentença destoa por completo do acervo probatório, pois tanto a confissão de dívida, como os cheques habilitados, comprobatórios do crédito da Agravante junto à Recuperanda Trescinco, são considerados títulos de crédito dotados de autonomia, cartularidade e literalidade.

Requer ainda a exclusão do pagamento dos honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A parte Agravada, regularmente intimada, apresentou contrarrazões ao recurso – Id-162021183, nas quais, em síntese, pugna pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso. No mérito, requer o desprovimento do Agravo de Instrumento.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, manifestou pelo não conhecimento da preliminar apresentada em contrarrazões e desprovimento do agravo de instrumento - Id-188573698.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024